Tribunal: TJMT
Processo: 0014080-18.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014080-18.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LAURENTINO LUNARDI - CPF: 026.167.431-59 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MANUEL BRUNNER DOS SANTOS - CPF: 001.889.431-37 (APELANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATARA; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1o. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

APELANTE: MANUEL BRUNNER DOS SANTOS

APELADO: RODRIGO LAURENTINO LUNARDI

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM POSTE E POR CONSEQUÊNCIA EM MOTOCICLETA – ALEGAÇÃO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – EXCESSO DE VELOCIDADE – DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS, LAUDO PERICIAL – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ENTREGA DO SALVADO – CONDIÇÃO PARA O RESSARCIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e o laudo pericial, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de trânsito, previstas no art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que
“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a culpa exclusiva da parte requerida se pelas provas produzidas nos autos ficou demonstrado que esta conduzia seu veículo em visível estado de embriaguez, em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste na calçada que, por consequência, atingiu o autor, ora apelante, que transitava na mesma via e sentido de direção.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.
Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais, em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade, condicionando o pagamento à entrega do salvado pela parte autora..

Se a vítima sofreu fratura de mandíbula, sendo necessária a intervenção cirúrgica e ulterior tratamento ortodôntico para a correção da arcada dentária, devido o acidente de trânsito causado pela parte requerida, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANUEL BRUNNER DOS SANTOS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em decorrência de Acidente de Trânsito
(Código no 236919) ajuizada por
RODRIGO LAURENTINO LUNARDI,
para condenar o requerido no pagamento das seguintes verbas em favor do autor:

a)
DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 43.961,00 (quarenta e três mil e novecentos e sessenta e um reais), consistentes nas despesas médicas e hospitalares (R$ 16.876,00), nas despesas odontológocias (R$ 8.890,00) e perda da motocicleta (R$ 18.195,00) utilizada pelo autor no momento do acidente, com termo inicial dos juros de mora contados da data do acidente (03.04.2016) (art. 398, CC/2002 e Súmula no 54, STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data da efetivação de cada desembolso (Súmula no 43, STJ), conforme recibos, orçamentos e Nostas Fiscais de fls. 31/46 e 60, com base nos índices do IPCA (Súmula no 632, STJ).

b)
DANOS MORAIS, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora, por se tratar de responsabilidade extraconcursal, da data do evendo danoso, ou seja, a data do acidente (03.04.2016) (art. 398, CC/2002 e Súmula no 54, STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação da sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no 362, STJ).

Por fim, condenou o requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015.

Inconformado com a sentença, o apelante/requerido sustenta que a r. sentença não analisou as provas produzias em audiência, principalmente as confissões ralizadas pelo autor, motivo pelo qual merece reforma.

Destaca que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, dessa forma não haverá dever de indenizar por parte do recorrente.

Argumenta que na hipótese de ser mantida a responsabilidade do apelante a indenizar os danos noticiados, a indenização deve ser rateada entre as partes envolvidas, na proporção de sua culpabilidade.

Requer o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado, não havendo assim se falar em sua responsabilidade e qualquer reparação por danos materiais e morais. Caso haja entendimento diverso, seja reconhecida a culpa concorrente do apelado, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a procedência da ação, requer seja o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, reduzido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, já que restou incontroversa a culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente do apelado.

Sem contrarrazões (ID no 90191004).

É o relatório.-

APELANTE:

MANUEL BRUNNER DOS SANTOS

APELADO: RODRIGO LAURENTINO LUNARDI

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM POSTE E POR CONSEQUÊNCIA EM MOTOCICLETA –

ALEGAÇÃO

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –

CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – EXCESSO DE VELOCIDADE – DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS, LAUDO PERICIAL – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ENTREGA DO SALVADO – CONDIÇÃO PARA O RESSARCIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e o laudo pericial, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de trânsito, previstas no art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que
“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a culpa exclusiva da parte requerida se pelas provas produzidas nos autos ficou demonstrado que esta conduzia seu veículo em visível estado de embriaguez, em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste na calçada que, por consequência, atingiu o autor, ora apelante, que transitava na mesma via e sentido de direção.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.
Em h
avendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais, em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade, condicionando o pagamento à entrega do salvado pela parte autora..

Se a vítima sofreu fratura de mandíbula, sendo necessária a intervenção cirúrgica e ulterior tratamento ortodôntico para a correção da arcada dentária, devido o acidente de trânsito causado pela parte requerida, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor

de R$ 20.000,00 fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANUEL BRUNNER DOS SANTOS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em decorrência de Acidente de Trânsito
(Código no 236919) ajuizada por
RODRIGO LAURENTINO LUNARDI,
para condenar o requerido no pagamento das seguintes verbas em favor do autor:

a)
DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 43.961,00 (quarenta e três mil e novecentos e sessenta e um reais), consistentes nas despesas médicas e hospitalares (R$ 16.876,00), nas despesas odontológicas (R$ 8.890,00) e perda da motocicleta (R$ 18.195,00) utilizada pelo autor no momento do acidente, com termo inicial dos juros de mora contados da data do acidente (03.04.2016) (art. 398, CC/2002 e Súmula no 54, STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data da efetivação de cada desembolso (Súmula no 43, STJ), conforme recibos, orçamentos e Notas Fiscais de fls. 31/46 e 60, com base nos índices do IPCA (Súmula no 632, STJ).

b)
DANOS MORAIS, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora, por se tratar de responsabilidade extraconcursal, da data do evendo danoso, ou seja, a data do acidente (03.04.2016) (art. 398, CC/2002 e Súmula no 54, STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação da sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no 362, STJ).

Por fim, condenou o requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015.

Inconformado com a sentença, o apelante/requerido sustenta que a r. sentença não analisou as provas produzias em audiência, principalmente as confissões realizadas pelo autor, motivo pelo qual merece reforma.

Destaca que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, dessa forma não haverá dever de indenizar por parte do recorrente.

Argumenta que na hipótese de ser mantida a responsabilidade do apelante a indenizar os danos noticiados, a indenização deve ser rateada entre as partes envolvidas, na proporção de sua culpabilidade.

Requer o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado, não havendo assim se falar em sua responsabilidade e qualquer reparação por danos materiais e morais. Caso haja entendimento diverso, seja reconhecida a culpa concorrente do apelado, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a procedência da ação, requer seja o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, reduzido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, já que restou incontroversa a culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente do apelado.

Sem contrarrazões (ID no 90191004).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS, OAB/MT 14796-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RODRIGO LAURENTINO LUNARDI
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em decorrência de Acidente de Trânsito
(Código no 236919) em face de
MANUEL BRUNNER DOS SANTOS,
em razão de possível imprudência do requerido na direção de seu veículo automotor.

Em sua petição inicial, alegou que no dia 03 de abril de 2016, transitava normalmente pela Rua Salomé José Rodrigues, quando o requerido, em visível estado de embriaguez e em altíssima velocidade, na direção de seu veículo Toyota Corola, não conseguiu fazer uma curva existente na via e subiu na calçada, vindo a colidir com um poste de energia elétrica que se partiu ao meio e caiu na via pública.

Afirmou que vinha logo atrás do veículo em sua motocicleta, foi atingido pelo poste de energia, vindo a sofrer ferimentos graves e perda total de sua motocicleta.

Aduz que foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, enquanto o requerido se negou a fazer o teste do bafômetro, motivo pelo qual foi elaborado pelos Policiais Militares, na ocasião, um termo de Constatação de Embriaguez.

Asseverou que em decorrência do acidente foi submetido a 02 (duas) cirurgias de alto custo, sendo que as despesas com internação, anestesia, exames e medicamentos passaram de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todavia, só possui documentos comprobatórios de R$ 16.796,00 (dezesseis mil setecentos e noventa e seis reais).

Destacou que por ter fraturado a mandíbula, permaneceu longo período se alimentando de comida líquida, fazendo necessário o uso de aparelho ortodôntico por no mínimo 03 (três) anos, a um valor total de R$ 8.890,00 (oito mil oitocentos e novanta reais).

Aduz que em razão das sequelas advindas do acidente possui dificuldades na fala, tem alimentação restritiva e ficou com a boca torta, fatos que lhe causam grande abalo emocional.

Discorre que sua motocicleta I/TRIUMPH DAYTONHA 675 teve perda total e, apesar de avaliada pela tabela FIPE em R$ 23.195,00 (vinte e três mil cento e noventa e cinco reais), tinha valor bem superior já que possuía diversos acessórios.

Ao final, requereu a condenação do requerido no pagamento de R$ 48.881,00 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais), a título de danos materiais, correspondendo às despesas médicas, à motocicleta e ao tratamento odontológico, bem como no pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O i. magistrado Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Foram interpostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 03/04/2016 na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelado, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“[...] Ao chegar ao local, observou que o V1 colidiu com o poste, o qual caiu tanto sobre o V1 quanto o V2 que transitava na mesma via ao lado do V1 e no mesmo sentido de direção; o condutor do V2 foi socorrido por amigos que o conduziram ao pronto socorro municipal de Barra o Garças, onde ficou sob cuidados médicos; o condutor do V1 foragiu e não se encontrava no local do acidente, sendo localizado minutos depois por esta guarnição no Bairro Jardim das Mangueiras em frente ao motel Éden; o local do acidente foi preservado e a perícia técnica acionada; na central de boletins de ocorrência PM o condutor do V1 foi convidado a realizar o etilômetro (bafômetro), mas recusou-se, por este motivo, foi elaborado o termo de constatação de Embriaguez alcoólica em anexo; o condutor do V1 ao término desta ocorrência alegou sentir dores nas costelas do lado esquerdo. O acidente resultou em danos materiais em abmos os veículos e vitimou o conduto do V2”.
(ID no 90187193)

No citado boletim de ocorrência, consta o “VEÍCULO 01” como sendo, Toyota/Corolla, Placa ATS-6403 do requerido e

“VEÍCULO 02 ” Motocicelta I/TRIUMPH DAYTONA 675, Placa ABZ-9998 do autor.

Ainda, consta no campo VIOLAÇÕES a “falta de atenção” do requerido, o que corrobora com o termo de constatação de embriaguez em seu desfavor, nos seguintes termos:

“De acordo com as observações e descrições registradas neste Termo, concluímos que o Sr (a) MANUEL BRUNNER DOS SANTOS, encontra-se com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica.”
(ID no 90187193)

Outrossim, o “Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego” realizado pela POLITEC trouxe detalhes acerca da dinâmica do aciente e atribuição de culpa pelo sinistro. Vejamos:

“Devido a inexistência de sinalização no trecho em questão, classificou-se a via como
coletora
, com velocidade máxima permitida de
40 km/h
, conforme Código Brasileiro de Trânsito – CTB.

[...]

Dessa forma estima-se que a velocidade em que o veículo V1-Corolla trafegava, composta pela soma das quatro componentes supracitadas, era
não inferior a 69 km/h
, ou seja, o veículo
Corolla trafegava com excesso de velocidade.

[...]

Em face do analisado e exposto acima, o Perito do presente Laudo Pericial conclui tratar-se o acidente de saíde de pista, sendo atribuída a causa determinante do acidente no condutor do veículo V1 Corolla, pois trafegava com excesso de velocidade, caso estivesse em velocidade regulamentar para a via imobilizaria seu veículo antes da atingir o poste”
(ID no 90187195)

In casu
, ao analisar o CROQUI do boletim de ocorrência, as fotografias do acidente de trânsito (ID no 90187193) e o Laudo Pericial (ID no 90187195), observa-se que o acidente se deu por culpa do requerido que dirigia seu veículo em visível estado de embriaguez,

em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o autor, ora apelante, que transitava na mesma via e sentido de direção.

Ao examinar as provas dos autos, o i. magistrado
a quo
decidiu, nos seguintes termos:

“Destarte, tornam-se despiciendas maiores divagações acerca dos fatos ocorridos, uma vez que o Boletim de Ocorrência de Trânsito, o Boletim de Acidente e o Laudo Pericial (fls. 14/15, 16/18 e 167/184) são perfeitamente claros acerca do local do abalroamento, das circunstâncias e dinâmica do acidente e, por corolário, da “culpa” atribuída ao Requerido que dirigia em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o Autor que transitava na mesma via e sentido de direção.

41.Logo, encontram-se presentes todos requisitos da responsabilidade subjetiva, consubstanciados na conduta atribuída ao Requerido, resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.

42.Por corolário, impossível o acolhimento das teses defensivas consistentes na inexistência de responsabilidade, falta de nexo de causalidade e/ou culpa exclusiva da vítima, uma vez tais argumentos são flagrantemente insustentáveis diante da inexistência de lastro probatório que os corroborem, haja vista que o Requerido não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento de prova capaz de contradizer os fatos inicialmente alegados pela parte Autora.

43.Portanto, após regular tramitação do feito e análise do conjunto probatório apresentado chega-se à conclusão da veracidade das afirmações contidas na inicial, uma vez que inexistente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Demandante (art. 373, II, CPC/2015).

44.Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TENTATIVA DE INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO E EM EXCESSO DE VELOCIDADE. ABALROAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. Os demandados pedem provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, os condenando ao pagamento de danos materiais Provas dos autos que demonstram que a colisão decorreu de manobra de ultrapassagem realizada pelo condutor demandado, em local inapropriado e em excesso de velocidade. Colisão frontal e lateral com o veículo do autor. Culpa exclusiva do réu evidenciada nos autos. Culpa concorrente e culpa do autor afastadas. Pedido contraposto improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível, No 71008026189, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 30-10-2018)

45.Por fim, consta dos autos o “Termo de Constatação de Embriaguez” firmado por 02 (dois) policiais militares que, na ocasião, atestaram o estado etílico do Requerido e os sintomas que evidenciavam a embriaguez (fls. 18). Tais sintomas foram corroborados pela própria declaração do condutor que alegou ter ingerido bebida alcoólica naquela data.

46.Ademais, não se olvida que o simples fato de dirigir embriagado ou sob a influência de álcool, além de infringir normas

administrativas do Código de Trânsito Brasileiro agrava o risco de acidente, haja vista que a embriaguez ao volante é

fator preponderante para a grande maioria dos acidentes de trânsito em nosso País. 47.Outrossim, não tendo o Requerido apresentado nenhum documento capaz de contraditar o “Termo de Constatação de Embriaguez”, redigido e firmado por policiais militares no âmbito de suas funções públicas, tenho por escorreito o aludido documento e, por consequência, o agravamento da culpa do Requerido.

48.No mesmo sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVASÃO DA PREFERENCIAL. CULPA. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. (...). Agravo retido desprovido. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA. A prova encadernada ao processo revela que o sinistro ocorreu em razão da imprudência do réu, o qual, dirigindo em estado de embriaguez, não observou a sinalização de parada obrigatória e ingressou na via preferencial, sem a devida cautela, obstruindo a passagem da viatura de propriedade do Estado e dando causa à colisão e aos prejuízos materiais daí advindos. Manutenção da sentença que reconheceu o dever do requerido de indenizar. Ausência de insurgência recursal quanto à reparação fixada na origem. AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS.”

(TJ/RS - Apelação Cível, No 70075012690, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 19-10-2017)

49.Logo, comprovada a culpa do Requerido no acidente que vitimou o Autor, resta indubitável o dever de indenizar. Por conseguinte, passo às indenizações em espécie.(...)”
(ID no

90187193).

Como visto, diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial), verifica-se que, de fato, a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois trafegava com velocidade superior à permitida para o local, bem como sob influência de álcool.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

E os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Art. 44.

Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, não há dúvida de que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa exclusiva do requerido/apelante, o qual conduzia o veículo Corolla (V-1), que trafegava em excesso de velocidade, vindo a atingir um poste que, por consequência, atingiu o veículo Motocicleta (V-2) do autor/apelado que trafegava na mesma via e sentido de direção.

Neste particular, confira-se um fragmento da sentença:

“Destarte, tornam-se despiciendas maiores divagações acerca dos fatos ocorridos, uma vez que o Boletim de Ocorrência de Trânsito, o Boletim de Acidente e o Laudo Pericial (fls. 14/15, 16/18 e 167/184) são perfeitamente claros acerca do local do abalroamento, das circunstâncias e dinâmica do acidente e, por corolário, da “culpa” atribuída ao Requerido que dirigia em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o Autor que transitava na mesma via e sentido de direção.”
(ID no

90187193).

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos do artigo 44 do CBT, o condutor deve ter cautela, agindo com prudência e atenção para adentrar em via preferencial, a fim de preservar aqueles que estão na pista de rodagem, sob pena de responder por danos causados. 2. Considerando que a dinâmica dos fatos demonstra a culpa do apelante, bem como a ausência de provas do suposto excesso de velocidade do autor da ação, imperiosa a manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00680555720148090043, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020
)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E AUTOMÓVEL. CONVERSÃO À ESQUERDA. ABALROAMENTO NA PARTE LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR.
LOCALIZAÇÃO DOS DANOS QUE TRAZEM VEROSSIMILHANÇA À VERSÃO AUTORAL DE CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA DO COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CABÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJRS, 4a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível no 71007069552, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. em 15/12/2017) (g.n.).

“
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA RÉ QUE INVADE VIA LATERAL DE RODOVIA PREFERENCIAL E DE FLUXO INTENSO, COLIDINDO EM VEÍCULO DO AUTOR.
PROVA FOTOGRÁFICA DO LOCAL DOS FATOS E DOS DANOS NOS VEÍCULOS (FLS.6, 63/76, 96/101 E 102/105), APTA A DEMONSTRAR A CONDUTA SEM CAUTELAS DA CONDUTORA RÉ, QUE ACESSOU A RODOVIA CAUSANDO A COLISÃO COM VEÍCULO DO AUTOR
, QUE POR ELA TRAFEGAVA EM PREFERÊNCIA. PONTO DE COLISÃO E DOS DANOS QUE EVIDENCIAL A LÓGICA DO ACIDENTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (FLS. 114), TAMBÉM APTOS A COMPROVAR A CONDUTA ADOTADA PELO VEÍCULO RÉU, QUE NÃO OBEDECEU À VIA PREFERENCIAL, CAUSANDO A COLISÃO. PONTO DE COLISÃO DIVERSO DO PONTO FINAL ONDE PARARAM OS VEÍCULOS MAIS À FRENTE. ÁUDIO QUE NÃO IMPUTA A CULPA DA RÉ POR SI SÓ, E SIM, PELAS DEMAIS PROVAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO PAGAMENTO DA FRANQUIA PELO AUTOR (FLS.36). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJRS, 4a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível no 71007298425, Relator: Glaucia Dipp Dreher, j. em 15/12/2017) (g.n.).

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – MINORAÇÃO DA PENSÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA. Restando incontroverso a manobra imprudente da carreta na ultrapassagem de um caminhão, provocando colisão lateral com veículo que trafega na mesma mão de direção, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar. O dano material foi devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum. A alegada culpa exclusiva do veículo em que se encontrava a vítima está baseada em argumentos insubsistentes, assim, as provas carreadas aos autos fazem cair por terra suas alegações.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 29012/2011, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 23/11/2011).

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que o autor/apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade do requerido/apelante pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)
, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Desta feita, de se manter o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/apelante e não concorrente.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

Nesse sentido:

“
[...] 1-
Devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais pelas notas ficais apresentadas, somando-se ao fato da ausência de provas em contrário por parte da apelada, os danos materiais são devidos, assim como pleiteados na inicial
. 2- O apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, levando-se em consideração, inclusive, que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os lucros cessantes devem ser ressarcidos. [...]
”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAC no 132942/2016, Relatora Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 31/01/2017) (g.n.).

A parte autora trouxe recibos, orçamentos, notas fiscais, comprovando os danos materiais, no importe total de R$ 43.961,00 (quarenta e três mil novecentos e sessenta e um reais), consistentes nas despesas médicas e hospitalares (R$ 16.876,00), nas despesas odontológicas (R$ 8.890,00) e perda da motocicleta (R$ 18.195,00), conforme ID no 90187193.

Nestes termos, correta a sentença que bem analisou os argumentos das partes e as provas constantes no processo, restando comprovadas as alegações do autor/apelado, bem como o dano material.

Quanto ao dano moral, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, o autor/apelado sofreu fratura de mandíbula, sendo necessária a intervenção cirúrgica e ulterior tratamento ortodôntico para a correção da arcada dentária, além de permanecer vários dias em recuperação, com a mandíbula costurada por arames e sem a possibilidade de ingerir alimentos sólidos, sem a certeza de sua total recuperação, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico. (ID no 90187193 – fls. 49).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nesses termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Corroba esse entendimento os seguintes julgados:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelado/autor, visto que, não obstante alegue o apelante/requerido a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular os documentos juntados no ID n° 90187194 – FLS. 83/94.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouvi com muita atenção o voto da relatora, e um fato relevante e pertinente dos autos é que a causa do acidente foi justamente a abalroamento do veículo Corolla no poste, e possivelmente a embriaguez da parte apelante.

Dessa forma, não vejo como alforriar o apelante da condenação, até porque não existe prova nos autos da conduta desavisado do apelado, que era o condutor da motocicleta, portanto nesse ponto acompanho o voto da relatora.

Entretanto, o ilustre advogado disse que a motocicleta não teve perda total, assim, com relação à indenização por dano material, que seja precedida da entrega dos salvados ao apelante, pois se pagará a motocicleta, pelo menos a sucata deve-lhe ser entregue.

Essa é minha única ressalva, porque realmente corre-se o risco de a motocicleta não tenha dado perda total, tenha sido transferida a terceiro, e incorrerá em
in bis idem.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que a indenização por dano material em relação à motocicleta somente possa ser exigida após o apelado entregar o salvado ao apelante.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente,

Essa ressalva não é objeto recursal. Vossa Excelência impõe uma condição ao apelado, que não constou do pedido de apelação e da contestação, ou seja, não houve debate acerca disso.

Trata-se de uma imposição condicional ao direito dado ao autor/apelado na sentença, mas é o entendimento de Vossa Excelência, portanto respeito.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Doutor Raphael,

Na contestação foi dito que o veículo continua “rodando”?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB MT 14796-O.

Com todo respeito à Desembargador Marilsen, mas existe esse pedido, ainda juntamos a transferência de outro estado e o IPVA 2020 pago. Foi juntado com a apelação esses documentos.

Primeiro com as alegações finais.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Não consta da apelação o pedido de entrega do salvado condicionado ao pagamento da indenização por dano material.

Na apelação não consta esse pedido.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB MT 14796-O.

Não fala do salvado, mas fala acerca da indenização por dano material.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Se o apelante recorre da indenização por dano material, julgo parcialmente procedente, para manter o dano moral, mas condicionando o pagamento à devolução do salvado da motocicleta ao apelante. E não entendo que seja decisão
extra petita
, porque é consequência jurídica.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o adendo feito pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque há um pedido de improcedência da indenização por dano material, que não acolho, mas faço a ressalva de que, para haver o pagamento da referida indenização, é necessário que haja a devolução do salvado da motocicleta, como uma consequência natural.

A matéria foi abordada durante as discussões, mas sob outro viés, como um pedido de improcedência do pedido de indenização por dano material, mas como está sendo mantida, nada obsta que conste do acórdão que

fica mantida, mas o salvado deve ser devolvido para evitar enriquecimento sem causa.

É como voto.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. OS VOGAIS (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVERAM PARCIALMENTE. E EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS, OAB MT 14796-O.

Inicio a sustentação oral chamando a atenção para a existência de uma nulidade no processo, a qual foi verificada quando estávamos fazendo os memoriais.

Já na outra sessão eu vinha insistindo nas confissões realizadas na audiência de instrução, e quando fui buscar a audiência nos autos, constatei que ela não foi juntada, e consta uma certidão dizendo que não foi possível a juntada, porque quando fizeram a digitalização o processo era físico, foi para o sistema Apolo Eletrônico e depois para o PJe, não trouxeram a prova que é a audiência de instrução.

Prontamente peticionamos nos autos dizendo que, se for a decisão de Vossas Excelências que converta este julgamento em diligência para que determine a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças a juntada da prova que foi realizada na instrução.

Essa é uma matéria preliminar que trago, que não está no recurso de apelação, justamente porque não tínhamos esse conhecimento.

Continuando a minha sustentação oral, é justamente essa prova colhida na audiência de instrução em que o recorrido confessa que conduzia sua motocicleta sob a influencia de bebida alcoólica.

Estamos em um julgamento de acidente de trânsito, do qual o recorrente é Manuel, que é meu cliente, e que estava trafegando em uma via, em uma curva veio a motocicleta do seu lado, e para que não atropelasse o motociclista, que é o recorrido, ele teve que sair da via e atingiu o poste de energia elétrica, e esse poste acertou o motociclista logo à frente.

Então, esses foram os fatos.

O recorrido entrou com a ação, pediu a reparação de danos morais e materiais, o juízo de 1o Grau julgou procedente a ação com base apenas no laudo da POLITEC e também no auto de constatação da PM, de que o recorrente, em tese, estaria dirigindo seu veículo sob a influência de álcool, aparentemente em estado de embriaguez.

A defesa trouxe nos autos que não havia essa embriaguez, inclusive testemunhas que tiveram na delegacia. Por quê? O recorrente necessitava de atendimento médico, mas foi preso diante do agravamento do seu estado de saúde, não foi submetido ao exame de etilômetro para saber se havia ingerido bebida alcoólica, foi levado para o Pronto Socorro, e não estava com os policiais, mas eles para não fazerem o teste, vulgarmente chamado de bafômetro, que em Barra do Garças na época só fazia na sede da Polícia Rodoviária Federal, que fica em torno de dezesseis quilometro da cidade, fizeram esse auto de constatação. Esse é um ponto.

O laudo da POLITEC somente analisou os fatos através da colisão, ou seja, não analisou quem causou a colisão. E na mídia da audiência de instrução que não está nos autos o recorrido diz que conduzia sua motocicleta “quando foi fazer uma ultrapassagem emparelhou” com o recorrente, são palavras do recorrido na audiência, e quando saiu da pista atingiu um poste, e o poste atingiu a moto. E também tem a confissão do recorrido dizendo que momento antes ingeriu bebida alcoólica.

Bom, se a defesa está dizendo que foi por culpa exclusiva da vítima e temos as confissões nos autos, o mínimo que se esperava, é que o recorrido contribuiu para o acidente, ou seja, existe no mínimo uma culpa concorrente, apesar de estar provada a tese da defesa de culpa exclusiva da vítima, que é: 1) ingerir bebida alcoólica; 2) fazer uma ultrapassagem em local proibido;

Não houve a colisão do recorrente contra o recorrido, o que o recorrente fez, foi desviar seu curso normal do qual trafegava, e para evitar o atropelamento atingiu infelizmente o poste de energia, e o poste a frente atingiu o recorrido.

Pois bem.

No julgamento passado, apenas para relembrar Vossas Excelências dos votos dados, foi negado provimento ao recurso pela eminente desembargadora relatora, o Desembargador Sebastião de Moraes abriu a divergência para que fosse vinculada ao pagamento do dano material a restituição do salvado, e o voto de divergência foi acompanhado, motivo pelo qual temos esse julgamento com o quórum ampliado.

Sendo assim, viemos novamente chamar a atenção de Vossas Excelências que compõem esta augusta Câmara acerca do erro de fato pelo julgamento ocorrido em 1a Instância, o qual não analisou a mídia da audiência de instrução, porque naquele momento, o juízo que realizou a instrução foi outro juízo, porque o houve redistribuição dos processos para outra vara, e o magistrado quando da sentença recorrida, infelizmente não analisou a audiência de instrução, baseando-se somente no laudo da POLITEC, motivo pelo qual, defendemos que é necessária a reforma da sentença para julgar improcedente a ação do recorrido.

Nesses termos são as alegações.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO, OAB MT 13777-O.

Cumprimento a todos os desembargadores que compõem essa e. Câmara, cumprimento o advogado do recorrido, doutor Rafael. Desejo a todos um excelente dia, um excelente trabalho, e que Deus abençoe a todos na condução dos trabalhos.

Senhores julgadores a questão que se traz a discussão, a meu sentir, não demanda muito estudo porque não demanda muita complexidade.

Trata-se de acidente de trânsito, que salvo melhor juízo, teria ocorrido em 3 de abril de 2016, onde o recorrente Manoel conduzia seu veículo Corolla em uma via pública da cidade de Barra do Garças e bateu em um poste de iluminação pública que caiu em cima da motocicleta conduzida pelo Senhor Rodrigo Laurentino Lunardi. O fato é esse.

Quando a defesa do recorrente vem aos autos neste instante e diz que a sentença de 1o Grau foi feita única e exclusivamente com base no laudo pericial da POLITEC, essa informação não condiz com a total veracidade dos fatos.

Imperioso observar que há um laudo pericial realizado pelo perito oficial da POLITEC, que é órgão do Estado de Mato Grosso vinculado a Secretaria de Segurança Pública, laudo pericial esse, que é claro e inconteste, porque deixa claro que a culpa do acidente, ou seja, que o acidente ocorreu única e exclusivamente por culpa do senhor Manoel que conduzia seu veículo Corolla em estado de embriaguez. Conduzia seu veículo em velocidade incompatível com a via e realizou uma manobra incompatível com o local.

A sentença de 1o Grau é perfeita, porque o magistrado de 1o Grau elencou em sua sentença várias infrações de trânsito cometidas pelo recorrente, art. 34, art. 28, art. 33, art. 44 e art. 41 do Código de Trânsito Nacional, ou seja, o recorrente, senhor Manuel Brunner dos Santos, na condução do seu veículo Corolla praticou, segundo o laudo pericial e segundo o magistrado que proferiu a sentença, nada mais nada menos, do que cinco infrações de trânsito, entre elas; dirigir embriagado, estar em alta velocidade para o local e fazer manobra não compatível com o local, tudo atestado por um laudo pericial feito por um perito oficial.

Não há como proferir sentença nestes autos sem levar em consideração a prova técnica, a prova pericial, a prova judicializada, a qual foi dada a defesa a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. É impossível proferir decisão nestes autos sem analisar de forma especial o laudo da POLITEC.

E se não bastasse isso, excelências, existe também um Auto de Constatação de Embriaguez feito por dois policiais militares, portadores do múnus da fé pública, que estavam em seu local de serviço, em seu horário de trabalho e realizaram o auto de constatação, e como muito bem disse a defesa, o recorrente inclusive foi preso e respondeu a ação penal pelo crime de embriaguez ao volante.

Nesse aspecto, não resta a menor sombra de dúvida, e analisando os autos de forma clara, limpa e imparcial, que quem ocasionou o acidente e o dano foi o senhor Manoel, o qual conduzia o seu veículo Corolla, que segundo o laudo pericial cometeu cinco infrações de trânsito, e segundo os dois policiais que fizeram o auto de constatação estava embriagado. É impossível dissociar a sentença desses fatos.

Em que pese a narrativa e alegação de fatos confessados na audiência de instrução, o Senhor Rodrigo

Laurentino Lunardi, que no caso aqui é o recorrido, discorda dessa afirmação, pois não houve essa confissão como afirmou o nobre causídico. O que houve foi uma narrativa de onde estava e para onde estava indo, mas segundo o laudo pericial e os policiais que atenderam a ocorrência, o causador do acidente foi o senhor Manoel.

Assim, excelências, o juiz de 1o Grau condenou o senhor Manoel ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral, decisão essa do ponto de vista técnico do sentido da defesa do recorrido totalmente correta e que não merece reparos.

Importante frisar, que fora juntada aos autos uma vasta documentação que comprova o dano material, a qual não fora questionada pela defesa no momento da contestação e dos seus recursos, como bem apontou o juiz de 1o Grau.

Assim, caso seja ultrapassada a questão central, que é a responsabilidade pelo acidente, o dano material resta caracterizado e provado nos autos, e não foi contestado pelo recorrente, assim como o dano moral também não foi contestado pelo recorrente.

Nesse aspecto, a defesa de Rodrigo manifesta pela manutenção da sentença de 1o Grau que condenou o senhor Manuel ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, pela rejeição do recurso de apelação e também no sentido da majoração dos honorários sucumbenciais fixados em 10% no momento da sentença.

Sem mais para o momento agradeço.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao douto advogado e rejeito essa tese de nulidade suscitada em questão de ordem, com fundamento no artigo 278 do Código de Processo Civil que diz:
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”.

Portanto, como houve oportunidade no momento das contrarrazões e na sessão anterior para suscitar essa questão de ordem, e somente foi suscitada após o julgamento desfavorável à parte, não pode a parte agora, como diz uma expressão cunhada pela ministra Nancy Andrighi, suscitar uma "nulidade de algibeira".

Ainda que aventada a possibilidade de prejuízo à parte, em nenhum momento a audiência de instrução haveria de causar prejuízo a sua defesa, até porque, os fatos e provas analisados pelo juiz de 1o Grau e pelos votos precedentes são abundantes no sentido de provar o que alegou a parte autora, ora apelada.

Portanto rejeito a questão de ordem.

É como voto.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Rejeito a questão de ordem, porque não verifico nulidade.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Rejeito a questão de ordem.

À UNANIMIDADE REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS, OAB MT 14796-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Vossa Excelência faz apenas a adequação da ementa.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA COM OS ACRÉSCIMOS DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MANUEL BRUNNER DOS SANTOS

APELADO: RODRIGO LAURENTINO LUNARDI

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM POSTE E POR CONSEQUÊNCIA EM MOTOCICLETA –

ALEGAÇÃO

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –

CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – EXCESSO DE VELOCIDADE – DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS, LAUDO PERICIAL – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ENTREGA DO SALVADO – CONDIÇÃO PARA O RESSARCIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e o laudo pericial, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de trânsito, previstas no art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que
“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a culpa exclusiva da parte requerida se pelas provas produzidas nos autos ficou demonstrado que esta conduzia seu veículo em visível estado de embriaguez, em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste na calçada que, por consequência, atingiu o autor, ora apelante, que transitava na mesma via e sentido de direção.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.
Em h
avendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais, em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade, condicionando o pagamento à entrega do salvado pela parte autora..

Se a vítima sofreu fratura de mandíbula, sendo necessária a intervenção cirúrgica e ulterior tratamento ortodôntico para a correção da arcada dentária, devido o acidente de trânsito causado pela parte requerida, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor

de R$ 20.000,00 fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANUEL BRUNNER DOS SANTOS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em decorrência de Acidente de Trânsito
(Código no 236919) ajuizada por
RODRIGO LAURENTINO LUNARDI,
para condenar o requerido no pagamento das seguintes verbas em favor do autor:

a)
DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 43.961,00 (quarenta e três mil e novecentos e sessenta e um reais), consistentes nas despesas médicas e hospitalares (R$ 16.876,00), nas despesas odontológicas (R$ 8.890,00) e perda da motocicleta (R$ 18.195,00) utilizada pelo autor no momento do acidente, com termo inicial dos juros de mora contados da data do acidente (03.04.2016) (art. 398, CC/2002 e Súmula no 54, STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data da efetivação de cada desembolso (Súmula no 43, STJ), conforme recibos, orçamentos e Notas Fiscais de fls. 31/46 e 60, com base nos índices do IPCA (Súmula no 632, STJ).

b)
DANOS MORAIS, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora, por se tratar de responsabilidade extraconcursal, da data do evendo danoso, ou seja, a data do acidente (03.04.2016) (art. 398, CC/2002 e Súmula no 54, STJ) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação da sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula no 362, STJ).

Por fim, condenou o requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015.

Inconformado com a sentença, o apelante/requerido sustenta que a r. sentença não analisou as provas produzias em audiência, principalmente as confissões realizadas pelo autor, motivo pelo qual merece reforma.

Destaca que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, dessa forma não haverá dever de indenizar por parte do recorrente.

Argumenta que na hipótese de ser mantida a responsabilidade do apelante a indenizar os danos noticiados, a indenização deve ser rateada entre as partes envolvidas, na proporção de sua culpabilidade.

Requer o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado, não havendo assim se falar em sua responsabilidade e qualquer reparação por danos materiais e morais. Caso haja entendimento diverso, seja reconhecida a culpa concorrente do apelado, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a procedência da ação, requer seja o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, reduzido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, já que restou incontroversa a culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente do apelado.

Sem contrarrazões (ID no 90191004).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS, OAB/MT 14796-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RODRIGO LAURENTINO LUNARDI
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em decorrência de Acidente de Trânsito
(Código no 236919) em face de
MANUEL BRUNNER DOS SANTOS,
em razão de possível imprudência do requerido na direção de seu veículo automotor.

Em sua petição inicial, alegou que no dia 03 de abril de 2016, transitava normalmente pela Rua Salomé José Rodrigues, quando o requerido, em visível estado de embriaguez e em altíssima velocidade, na direção de seu veículo Toyota Corola, não conseguiu fazer uma curva existente na via e subiu na calçada, vindo a colidir com um poste de energia elétrica que se partiu ao meio e caiu na via pública.

Afirmou que vinha logo atrás do veículo em sua motocicleta, foi atingido pelo poste de energia, vindo a sofrer ferimentos graves e perda total de sua motocicleta.

Aduz que foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, enquanto o requerido se negou a fazer o teste do bafômetro, motivo pelo qual foi elaborado pelos Policiais Militares, na ocasião, um termo de Constatação de Embriaguez.

Asseverou que em decorrência do acidente foi submetido a 02 (duas) cirurgias de alto custo, sendo que as despesas com internação, anestesia, exames e medicamentos passaram de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todavia, só possui documentos comprobatórios de R$ 16.796,00 (dezesseis mil setecentos e noventa e seis reais).

Destacou que por ter fraturado a mandíbula, permaneceu longo período se alimentando de comida líquida, fazendo necessário o uso de aparelho ortodôntico por no mínimo 03 (três) anos, a um valor total de R$ 8.890,00 (oito mil oitocentos e novanta reais).

Aduz que em razão das sequelas advindas do acidente possui dificuldades na fala, tem alimentação restritiva e ficou com a boca torta, fatos que lhe causam grande abalo emocional.

Discorre que sua motocicleta I/TRIUMPH DAYTONHA 675 teve perda total e, apesar de avaliada pela tabela FIPE em R$ 23.195,00 (vinte e três mil cento e noventa e cinco reais), tinha valor bem superior já que possuía diversos acessórios.

Ao final, requereu a condenação do requerido no pagamento de R$ 48.881,00 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais), a título de danos materiais, correspondendo às despesas médicas, à motocicleta e ao tratamento odontológico, bem como no pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O i. magistrado Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Foram interpostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 03/04/2016 na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelado, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“[...] Ao chegar ao local, observou que o V1 colidiu com o poste, o qual caiu tanto sobre o V1 quanto o V2 que transitava na mesma via ao lado do V1 e no mesmo sentido de direção; o condutor do V2 foi socorrido por amigos que o conduziram ao pronto socorro municipal de Barra o Garças, onde ficou sob cuidados médicos; o condutor do V1 foragiu e não se encontrava no local do acidente, sendo localizado minutos depois por esta guarnição no Bairro Jardim das Mangueiras em frente ao motel Éden; o local do acidente foi preservado e a perícia técnica acionada; na central de boletins de ocorrência PM o condutor do V1 foi convidado a realizar o etilômetro (bafômetro), mas recusou-se, por este motivo, foi elaborado o termo de constatação de Embriaguez alcoólica em anexo; o condutor do V1 ao término desta ocorrência alegou sentir dores nas costelas do lado esquerdo. O acidente resultou em danos materiais em abmos os veículos e vitimou o conduto do V2”.
(ID no 90187193)

No citado boletim de ocorrência, consta o “VEÍCULO 01” como sendo, Toyota/Corolla, Placa ATS-6403 do requerido e

“VEÍCULO 02 ” Motocicelta I/TRIUMPH DAYTONA 675, Placa ABZ-9998 do autor.

Ainda, consta no campo VIOLAÇÕES a “falta de atenção” do requerido, o que corrobora com o termo de constatação de embriaguez em seu desfavor, nos seguintes termos:

“De acordo com as observações e descrições registradas neste Termo, concluímos que o Sr (a) MANUEL BRUNNER DOS SANTOS, encontra-se com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica.”
(ID no 90187193)

Outrossim, o “Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego” realizado pela POLITEC trouxe detalhes acerca da dinâmica do aciente e atribuição de culpa pelo sinistro. Vejamos:

“Devido a inexistência de sinalização no trecho em questão, classificou-se a via como
coletora
, com velocidade máxima permitida de
40 km/h
, conforme Código Brasileiro de Trânsito – CTB.

[...]

Dessa forma estima-se que a velocidade em que o veículo V1-Corolla trafegava, composta pela soma das quatro componentes supracitadas, era
não inferior a 69 km/h
, ou seja, o veículo
Corolla trafegava com excesso de velocidade.

[...]

Em face do analisado e exposto acima, o Perito do presente Laudo Pericial conclui tratar-se o acidente de saíde de pista, sendo atribuída a causa determinante do acidente no condutor do veículo V1 Corolla, pois trafegava com excesso de velocidade, caso estivesse em velocidade regulamentar para a via imobilizaria seu veículo antes da atingir o poste”
(ID no 90187195)

In casu
, ao analisar o CROQUI do boletim de ocorrência, as fotografias do acidente de trânsito (ID no 90187193) e o Laudo Pericial (ID no 90187195), observa-se que o acidente se deu por culpa do requerido que dirigia seu veículo em visível estado de embriaguez,

em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o autor, ora apelante, que transitava na mesma via e sentido de direção.

Ao examinar as provas dos autos, o i. magistrado
a quo
decidiu, nos seguintes termos:

“Destarte, tornam-se despiciendas maiores divagações acerca dos fatos ocorridos, uma vez que o Boletim de Ocorrência de Trânsito, o Boletim de Acidente e o Laudo Pericial (fls. 14/15, 16/18 e 167/184) são perfeitamente claros acerca do local do abalroamento, das circunstâncias e dinâmica do acidente e, por corolário, da “culpa” atribuída ao Requerido que dirigia em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o Autor que transitava na mesma via e sentido de direção.

41.Logo, encontram-se presentes todos requisitos da responsabilidade subjetiva, consubstanciados na conduta atribuída ao Requerido, resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.

42.Por corolário, impossível o acolhimento das teses defensivas consistentes na inexistência de responsabilidade, falta de nexo de causalidade e/ou culpa exclusiva da vítima, uma vez tais argumentos são flagrantemente insustentáveis diante da inexistência de lastro probatório que os corroborem, haja vista que o Requerido não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento de prova capaz de contradizer os fatos inicialmente alegados pela parte Autora.

43.Portanto, após regular tramitação do feito e análise do conjunto probatório apresentado chega-se à conclusão da veracidade das afirmações contidas na inicial, uma vez que inexistente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Demandante (art. 373, II, CPC/2015).

44.Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TENTATIVA DE INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO E EM EXCESSO DE VELOCIDADE. ABALROAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. Os demandados pedem provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, os condenando ao pagamento de danos materiais Provas dos autos que demonstram que a colisão decorreu de manobra de ultrapassagem realizada pelo condutor demandado, em local inapropriado e em excesso de velocidade. Colisão frontal e lateral com o veículo do autor. Culpa exclusiva do réu evidenciada nos autos. Culpa concorrente e culpa do autor afastadas. Pedido contraposto improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível, No 71008026189, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 30-10-2018)

45.Por fim, consta dos autos o “Termo de Constatação de Embriaguez” firmado por 02 (dois) policiais militares que, na ocasião, atestaram o estado etílico do Requerido e os sintomas que evidenciavam a embriaguez (fls. 18). Tais sintomas foram corroborados pela própria declaração do condutor que alegou ter ingerido bebida alcoólica naquela data.

46.Ademais, não se olvida que o simples fato de dirigir embriagado ou sob a influência de álcool, além de infringir normas

administrativas do Código de Trânsito Brasileiro agrava o risco de acidente, haja vista que a embriaguez ao volante é

fator preponderante para a grande maioria dos acidentes de trânsito em nosso País. 47.Outrossim, não tendo o Requerido apresentado nenhum documento capaz de contraditar o “Termo de Constatação de Embriaguez”, redigido e firmado por policiais militares no âmbito de suas funções públicas, tenho por escorreito o aludido documento e, por consequência, o agravamento da culpa do Requerido.

48.No mesmo sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVASÃO DA PREFERENCIAL. CULPA. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. (...). Agravo retido desprovido. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA. A prova encadernada ao processo revela que o sinistro ocorreu em razão da imprudência do réu, o qual, dirigindo em estado de embriaguez, não observou a sinalização de parada obrigatória e ingressou na via preferencial, sem a devida cautela, obstruindo a passagem da viatura de propriedade do Estado e dando causa à colisão e aos prejuízos materiais daí advindos. Manutenção da sentença que reconheceu o dever do requerido de indenizar. Ausência de insurgência recursal quanto à reparação fixada na origem. AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS.”

(TJ/RS - Apelação Cível, No 70075012690, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 19-10-2017)

49.Logo, comprovada a culpa do Requerido no acidente que vitimou o Autor, resta indubitável o dever de indenizar. Por conseguinte, passo às indenizações em espécie.(...)”
(ID no

90187193).

Como visto, diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial), verifica-se que, de fato, a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois trafegava com velocidade superior à permitida para o local, bem como sob influência de álcool.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

E os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Art. 44.

Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, não há dúvida de que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa exclusiva do requerido/apelante, o qual conduzia o veículo Corolla (V-1), que trafegava em excesso de velocidade, vindo a atingir um poste que, por consequência, atingiu o veículo Motocicleta (V-2) do autor/apelado que trafegava na mesma via e sentido de direção.

Neste particular, confira-se um fragmento da sentença:

“Destarte, tornam-se despiciendas maiores divagações acerca dos fatos ocorridos, uma vez que o Boletim de Ocorrência de Trânsito, o Boletim de Acidente e o Laudo Pericial (fls. 14/15, 16/18 e 167/184) são perfeitamente claros acerca do local do abalroamento, das circunstâncias e dinâmica do acidente e, por corolário, da “culpa” atribuída ao Requerido que dirigia em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o Autor que transitava na mesma via e sentido de direção.”
(ID no

90187193).

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos do artigo 44 do CBT, o condutor deve ter cautela, agindo com prudência e atenção para adentrar em via preferencial, a fim de preservar aqueles que estão na pista de rodagem, sob pena de responder por danos causados. 2. Considerando que a dinâmica dos fatos demonstra a culpa do apelante, bem como a ausência de provas do suposto excesso de velocidade do autor da ação, imperiosa a manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00680555720148090043, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020
)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E AUTOMÓVEL. CONVERSÃO À ESQUERDA. ABALROAMENTO NA PARTE LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR.
LOCALIZAÇÃO DOS DANOS QUE TRAZEM VEROSSIMILHANÇA À VERSÃO AUTORAL DE CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA DO COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CABÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJRS, 4a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível no 71007069552, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. em 15/12/2017) (g.n.).

“
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA RÉ QUE INVADE VIA LATERAL DE RODOVIA PREFERENCIAL E DE FLUXO INTENSO, COLIDINDO EM VEÍCULO DO AUTOR.
PROVA FOTOGRÁFICA DO LOCAL DOS FATOS E DOS DANOS NOS VEÍCULOS (FLS.6, 63/76, 96/101 E 102/105), APTA A DEMONSTRAR A CONDUTA SEM CAUTELAS DA CONDUTORA RÉ, QUE ACESSOU A RODOVIA CAUSANDO A COLISÃO COM VEÍCULO DO AUTOR
, QUE POR ELA TRAFEGAVA EM PREFERÊNCIA. PONTO DE COLISÃO E DOS DANOS QUE EVIDENCIAL A LÓGICA DO ACIDENTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (FLS. 114), TAMBÉM APTOS A COMPROVAR A CONDUTA ADOTADA PELO VEÍCULO RÉU, QUE NÃO OBEDECEU À VIA PREFERENCIAL, CAUSANDO A COLISÃO. PONTO DE COLISÃO DIVERSO DO PONTO FINAL ONDE PARARAM OS VEÍCULOS MAIS À FRENTE. ÁUDIO QUE NÃO IMPUTA A CULPA DA RÉ POR SI SÓ, E SIM, PELAS DEMAIS PROVAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO PAGAMENTO DA FRANQUIA PELO AUTOR (FLS.36). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJRS, 4a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível no 71007298425, Relator: Glaucia Dipp Dreher, j. em 15/12/2017) (g.n.).

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – MINORAÇÃO DA PENSÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA. Restando incontroverso a manobra imprudente da carreta na ultrapassagem de um caminhão, provocando colisão lateral com veículo que trafega na mesma mão de direção, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar. O dano material foi devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum. A alegada culpa exclusiva do veículo em que se encontrava a vítima está baseada em argumentos insubsistentes, assim, as provas carreadas aos autos fazem cair por terra suas alegações.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 29012/2011, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 23/11/2011).

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que o autor/apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade do requerido/apelante pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)
, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Desta feita, de se manter o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/apelante e não concorrente.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

Nesse sentido:

“
[...] 1-
Devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais pelas notas ficais apresentadas, somando-se ao fato da ausência de provas em contrário por parte da apelada, os danos materiais são devidos, assim como pleiteados na inicial
. 2- O apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, levando-se em consideração, inclusive, que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os lucros cessantes devem ser ressarcidos. [...]
”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAC no 132942/2016, Relatora Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 31/01/2017) (g.n.).

A parte autora trouxe recibos, orçamentos, notas fiscais, comprovando os danos materiais, no importe total de R$ 43.961,00 (quarenta e três mil novecentos e sessenta e um reais), consistentes nas despesas médicas e hospitalares (R$ 16.876,00), nas despesas odontológicas (R$ 8.890,00) e perda da motocicleta (R$ 18.195,00), conforme ID no 90187193.

Nestes termos, correta a sentença que bem analisou os argumentos das partes e as provas constantes no processo, restando comprovadas as alegações do autor/apelado, bem como o dano material.

Quanto ao dano moral, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, o autor/apelado sofreu fratura de mandíbula, sendo necessária a intervenção cirúrgica e ulterior tratamento ortodôntico para a correção da arcada dentária, além de permanecer vários dias em recuperação, com a mandíbula costurada por arames e sem a possibilidade de ingerir alimentos sólidos, sem a certeza de sua total recuperação, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico. (ID no 90187193 – fls. 49).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nesses termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Corroba esse entendimento os seguintes julgados:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelado/autor, visto que, não obstante alegue o apelante/requerido a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular os documentos juntados no ID n° 90187194 – FLS. 83/94.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Senhor Presidente,

Essa ressalva não é objeto recursal. Vossa Excelência impõe uma condição ao apelado, que não constou do pedido de apelação e da contestação, ou seja, não houve debate acerca disso.

Trata-se de uma imposição condicional ao direito dado ao autor/apelado na sentença, mas é o entendimento de Vossa Excelência, portanto respeito.-

Não consta da apelação o pedido de entrega do salvado condicionado ao pagamento da indenização por dano material.

Na apelação não consta esse pedido.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao douto advogado e rejeito essa tese de nulidade suscitada em questão de ordem, com fundamento no artigo 278 do Código de Processo Civil que diz:
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”.

Portanto, como houve oportunidade no momento das contrarrazões e na sessão anterior para suscitar essa questão de ordem, e somente foi suscitada após o julgamento desfavorável à parte, não pode a parte agora, como diz uma expressão cunhada pela ministra Nancy Andrighi, suscitar uma "nulidade de algibeira".

Ainda que aventada a possibilidade de prejuízo à parte, em nenhum momento a audiência de instrução haveria de causar prejuízo a sua defesa, até porque, os fatos e provas analisados pelo juiz de 1o Grau e pelos votos precedentes são abundantes no sentido de provar o que alegou a parte autora, ora apelada.

Portanto rejeito a questão de ordem.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022